Tribunal: TJDFT
Processo: 0002196-90.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. RECONHECER CONFISSÃO. DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. Na aplicação do princípio da insignificância, não se deve sopesar apenas o valor patrimonial dos bens subtraídos, mas também os outros elementos caracterizadores da insignificância, na medida em que o valor da coisa furtada é somente um dos pressupostos para a correta aplicação deste benefício, não devendo ser reconhecido ante a ausência dos demais elencados pela jurisprudência.
2. O e. STJ vinha orientando o acréscimo de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada em razão de circunstância judicial desfavorável. Para um aumento superior, far-se-ia necessária fundamentação específica que justificasse a necessidade da elevação superior ao atamar determinado.
3. Cabe o reconhecimento da confissão espontânea se o réu diz de sua conduta na prática dos fatos tidos por delituosos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.